Tribunal: TJPA
Processo: 0001960-33.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001960-33.2006.8.14.0028

APELANTE: BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA - EPP

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SALDO NA CONTA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil movida por empresa correntista contra instituição financeira, em razão da devolução de cheque sob o fundamento de insuficiência de fundos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.(I) Possibilidade de responsabilização do banco por suposta devolução indevida do cheque;
(II) Necessidade de comprovação da existência de saldo na conta para caracterização da falha na prestação do serviço;
(III) Ocorrência ou não de dano moral em razão da devolução do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de indenizar pressupõe a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, ônus que incumbia à parte autora nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, a apelante não apresentou prova mínima da existência de saldo suficiente na data da compensação do cheque, limitando-se a alegar erro na devolução sem comprovar o fato essencial ao seu direito.

5. O carimbo no verso do cheque indica a devolução por insuficiência de fundos (motivo 11), não havendo qualquer evidência de erro na conduta do banco, que agiu no exercício regular do direito, conforme previsto na legislação bancária.

6. A inexistência de prova da falha na prestação do serviço afasta a configuração do dano moral, inexistindo ilicitude na conduta do recorrido que enseje reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida nos seus exatos termos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA - EPP em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedente os pedidos contidos na ação de responsabilidade civil, movida em face do BANCO BRADESCO S/A, com a seguinte parte dispositiva:

“
Nesse sentido, merece improcedência a ação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e advertências legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via Diário de Justiça Eletrônico. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

A Requerente opôs declaratórios que foram rejeitados na decisão de ID nº 22979385.

Inconformada, a Autora interpôs apelo defendendo a impossibilidade de devolução do cheque, tendo em vista a existência de saldo, e a comprovada falha na prestação do serviço, pois o cheque tinha que ser depositado em uma conta corrente ou poupança, não podendo ser sacado ou compensado diretamente na "boca do caixa". A responsabilidade do recorrido decorre da negligência deste ao promover a devolução, compensando o cheque na boca do caixa, sem averiguar a regularidade, posto que o cheque fora cruzado e nominado, sendo que o art. 39 da Lei 7.357/85 exige que o recorrido deve examinar a regularidade da emissão do cheque.

Sem contrarrazões.

Recebi os autos por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O cerne da questão gira em torno da existência ou não de dever de condenar a instituição financeira em indenização por danos morais em razão da devolução indevida de cheque sob a justificativa de ausência de provisão de fundos pelo requerido.

O autor alegou que o cheque foi devolvido de por insuficiência de fundos (alínea 11 da determinação do BACEN), em contrapartida defende que o título de crédito deveria ter sido devolvido por divergência de assinatura (motivo constante na alínea 22 da mencionada determinação).

Ao meu sentir, independente do motivo que a Apelante entenda ser o devido para a recusa, deve-se verificar que a parte autora não comprovou suas alegações, o que, como bem consta ressaltado na sentença, poderia ser provado simplesmente pela apresentação de extrato bancário. Assim, esta prova era imprescindível para comprovação das alegações da demandante.

Observa-se que o carimbo no verso do cheque indica o motivo da devolução (11), ausência de provisão de fundos. Para comprovar a falha do requerido e consequente direito à danos morais, a apelante deveria ter apresentado o extrato bancário comprovando a existência de fundos na data de apresentação (20/04/2005), o que era de fácil comprovação, o que não ocorreu.

Ainda que em se tratando de relação consumerista, cabe ao Autor comprovar o mínimo nexo de causalidade entre o direito defendido e o dano sofrido, o que não ocorreu no caso em tela, pois não estava comprovado que a parte possuía fundos na conta, e portanto, que a recusa ocorreu de maneira ilegítima. Ora, se restasse demonstrado que havia limite de crédito na conta bancária do correntista, a devolução de cheque por insuficiência de fundos seria capaz de gerar indenização por dano moral.

Consequentemente, comungo com entendimento esposado na sentença, no sentido de que não foi evidenciado o agir ilícito do banco recorrido pela falha na prestação do serviço, pois o carimbo aposto no verso do cheque demonstra que o banco agiu no exercício regular do seu direito e que o dano só adviria de comprovação de que o autor tinha saldo suficiente para provisão dos fundos

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo o decisum atacado em todos os seus demais termos.

Belém/PA,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025